Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749944-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Nila Cardoso da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 253498202 do processo n. 0715683-73.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravante contra o Distrito Federal (agravado), determinou o sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000, interposto pelo executado, em razão da inexistência de parcela incontroversa a ser executada nos autos. Em suas razões recursais (ID 78345803), o agravante narra que o Juízo a quo “inobservou a necessidade do cumprimento imediato da decisão proferida pelo colegiado nos autos do 0717799-72.2025.8.07.0000, a qual deu parcial provimento ao recurso para determinar ‘o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, independentemente de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000, ressalvando-se, no entanto, a possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento apenas sobre os valores incontroversos, nos termos do Tema n. 28 do e. STF.’.” Sustenta que, ao determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do recurso do devedor, o Juízo de origem violou a autoridade do pronunciamento judicial da e. 7a Turma Cível, que possui eficácia imediata e vinculante, em ofensa aos princípios da segurança jurídica, celeridade processual e razoável duração do processo. Argumenta que, “uma vez levada a matéria para a instância superior desse Tribunal, o juízo fazendário se tornou incompetente para rediscuti-la, haja vista que esgotada a sua jurisdição”. Destaca que, no bojo do agravo de instrumento n. 0717799-72.2025.8.07.0000, a e. Turma levou em consideração todas as matérias impugnadas pelo Distrito Federal, inclusive, a alegação de prescrição da pretensão executória, de modo que a questão já foi superada pela instância superior. Defende que “não há óbice quanto ao prosseguimento do feito originário, com o cumprimento do acórdão proferido nos autos do AGI 0717799-72.2025.8.07.0000, sendo inconteste que a execução deve prosseguir de forma definitiva pelo valor incontroverso.” Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo a sua tese. Sublinha, ainda, a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso. Menciona que o periculum in mora reside no caráter alimentar das verbas envolvidas. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, em cumprimento ao acórdão proferido no AGI n. 0717799-72.2025.8.07.0000. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 207455157). Diante da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n.s 0711802-11.2025.8.07.0000 e 0717799-72.2025.8.07.0000, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (Certidões aos IDs 78371281 e 78372715). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Nila Cardoso da Silva, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado, postulando o recebimento de crédito no valor inicial de R$141.162,30 (cento e quarenta e um mil cento e sessenta e dois reais e trinta centavos). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0005637-36.1995.8.07.0001, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da perda oriunda do Plano Collor, no tocante ao percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, a ser apurado por cálculos. No curso do feito executivo (processo n. 0715683-73.2024.8.07.0018), o d. Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, somente para decotar o excesso decorrente da prescrição quinquenal e do erro na base de cálculo (decisão ao ID origem 216813502). Ainda, determinou a forma de atualização monetária, nos seguintes termos: “(i) aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810); e (ii) SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado”. Contra a r. decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000 (ID 230618549), pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada, a fim de: (i) reconhecer a prescrição da pretensão executória, com a extinção do feito executivo (art. 487, II, do CPC), ou, subsidiariamente, suspender o processo, em razão da afetação do Tema n. 1.033 do STJ; (ii) caso superada a prejudicial de mérito, reconhecer a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista nas Leis Distritais no 38/89 e 117/90, com a declaração de todas as compensações; e (iii) afastar a incidência da Taxa Selic sobre o valor do débito consolidado. Não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ato contínuo, ao tomar conhecimento do recurso interposto pelo executado (ora agravado), o Juízo a quo determinou a suspensão do processo de execução até o trânsito em julgado do aludido agravo de instrumento (decisão ao ID origem 230801322). Diante disso, a exequente interpôs o agravo de instrumento n. 0717799-72.2025.8.07.0000, ao qual foi dado parcial provimento para “reformar a r. decisão e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, independentemente de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000, ressalvando-se, no entanto, a possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento apenas sobre os valores incontroversos, nos termos do Tema n. 28 do e. STF” (vide Acórdão n. 2032697 da 7a Turma). Conforme relatado, após a comunicação do resultado do julgamento do referido agravo de instrumento, o magistrado a quo entendeu que não haveria parcela incontroversa a ser executada nos autos, em razão da ausência de preclusão da decisão que afastou a prescrição da pretensão executiva. Assim, determinou o sobrestamento do andamento do processo, nos seguintes termos (decisão ao ID origem 253498202): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo no 0005637-36.1995.8.07.0001, proposto por NILA CARDOSO DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. Consta comunicação de que o AGI n. 0717799-72.2025.8.07.0000 foi julgado procedente para "determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, independentemente de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000, ressalvando-se, no entanto, a possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento apenas sobre os valores incontroversos, nos termos do Tema n. 28 do e. STF". Contudo, nada a prover, nos termos da decisão ID 250354623. Reforço que o DF alegou a prescrição da pretensão de executar, logo, não há parcela incontroversa a ser executada nos autos. Assim, haja vista que a matéria foi abarcada pelo AGI n. 0711802-11.2025.8.07.0000, interposto pela parte executada, não houve preclusão da decisão que afastou a prescrição. Pelo exposto, SUSPENDO o andamento do processo. Remetam-se os autos para “aguardar julgamento de outra ação. Etiqueta: AGI 2VFP”. AO CJU: Remetam-se os autos para “aguardar julgamento de outra ação. Etiqueta: AGI 2VFP”. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo nos moldes relatados. De início, cumpre anotar que, em que pese a relevante argumentação apresentada pela agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, apesar de não haver sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000, não houve trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no bojo do presente recurso, de modo que a alegação de prescrição da pretensão executiva ainda não foi alcançada pela preclusão. Via de consequência, pendente julgamento definitivo sobre a referida matéria, não há que se falar, nesse juízo de cognição sumária, em valor incontroverso a ser executado. Igualmente, também não se evidencia a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na espécie. No caso, o valor executado se refere à perda inflacionária oriunda do Plano Collor, no tocante ao percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, devida no período de 1/4/1990 a 1/12/1990, a ser paga pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 3 (três) décadas, não se verifica urgência no pedido da credora de recebido do referido montante. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do presente recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença de ambos os requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora